Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUBSISTENCIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO. NÃO ANUÊNCIA DO RÉU. RECUSA JUSTA E PLAUSÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. CLÁUSULA DE ABDICAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE.
1. Pedido de não conhecimento do recurso formulado em contrarrazões, mas não declinadas razões no sentido. Insubsistência.
2. Dispõe o artigo 492 do CPC: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 2.1. Referido dispositivo legal trata do princípio da congruência, segundo o qual o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença.2.2. Na hipótese, do cotejo entre inicial e sentença, considerando, nesse interregno, pedido de desistência dos autores “da produção de prova pericial tendo em vista a impossibilidade de arcar com os altos honorários periciais ( )” (ID23626246 – p.1), com manifestação da ré (ID23626250 – p.1), não se observa julgamento além dos limites delineados na peça vestibular. Pedido dos autores interpretado como desistência, feito extinto sem exame do mérito. Independentemente do acerto ou não de tal conclusão, não houve julgamento além do pedido. Preliminar rejeitada.
3. Nas lições de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, “A desistência da ação, prevista no art. 485, VIII, é ato de natureza eminentemente processual, e só ao plano processual diz respeito. Quando o autor abre mão do processo, está fazendo-o em relação àquela específica ação – considerada individualmente no espaço e no tempo -, ficando incólume a pretensão de tutela jurisdicional nela veiculada e, por conseguinte, o direito material que eventualmente está por trás d afirmação feita. Ou seja, quem desiste da ação e obtém a extinção do processo por esse fundamento, em princípio, não está impedido de tornar a propor a ação, formulando a mesma pretensão contra o mesmo réu.”. 3.1. “3- Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. 4- A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a indicação de qualquer motivo plausível. Precedentes.( ) (REsp 1519589/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018). 3.2. Hipótese em que não há que se falar em aquiescência da ré ao pedido de desistência da ação nos moldes propostos pelos autores-apelantes: discordância definida na alegação de que “a simples desistência, nos moldes em que propôs, não impede a propositura de nova demanda, com o mesmo objeto, de forma que não há ganho para ( ) a abdicação ( )” (ID23626250 – p.1). Motivo plausível e razoável., 3.3 Assim, se a ré não anuiu ao pedido do autor, inviável homologação de desistência.
3. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. Na extensão, recurso provido.